Tribunal: TJES
Processo: 0022249-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022249-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da descrição detalhada dos fatos, restou inequívoca a incitação à desobediência por parte dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição. 2. Os apelantes preencheram os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022249-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]

Segundo noticia a cópia da peça inquisitorial no 0003957-45.2017.8.08.0024, a qual serve de base para a presente denuncia, durante o mês de fevereiro de 2017, por meio do aplicativo whatsapp e rede social Facebook bem como nas conversas interceptadas com autorização judicial, o primeiro denunciado, por seis vezes, e o segundo denunciado, por três vezes, incitaram à desobediência à indisciplina prática de crimes militares.

Como é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba.

Os denunciados compõem a AGEM - Associação Geral dos Militares do Espírito Santo, sendo o primeiro denunciado o Presidente e o segundo denunciado o Vice. A Associação ainda padece de reconhecimento de representatividade perante a categoria e demais entidades de classe, mas pelo número de associados informados no depoimento do segundo denunciado (fl. 244/246) é possível dimensionar o alcance e a influência das publicações que realiza.

Assim, durante o movimento paredista, os denunciados, por meio da AGEM, incitaram policiais militares à desobediência e à indisciplina para se recusarem a cumprir as ordens emanadas pelo Comando Geral da Polícia Militar (fls. 332/337) para o retorno ao trabalho.

A utilização do aplicativo whatsapp e da rede social facebook facilitou a propagação dos incitamentos feitos por meio de fotos, vídeos e áudios, propiciando a ampla divulgação das ações com alcance em todo o Estado do Espírito Santo (recebidos, inclusive, por militares da Corregedoria conforme Ofício nº 160/2017 de fl. 450).

No dia de fevereiro de 2017, o à época MAJ QOC PM Sebastião Filho identificou o primeiro denunciado em frente ao 4º BPM (Vila Velha) incitando manifestações de aquartelamento, fardado e durante horário de expediente (fl. 187/189).

A posição de Presidente e Vice da AGEM fez com que os denunciados fossem demandados durante o movimento na tentativa de subsidiar as Unidades Militares com materiais e apoio operacional, articulando as escoltas e as escaladas dos militares em frente dos Batalhões, tudo para incitar à desobediência e à indisciplina, conforme se atesta das interceptações constantes do Auto apartado 0004967-27.2017.8.08.0024:

Robson: "Hoje tá eu, Estevão e a galera aqui. Agora amanhã, amanhã se você puder vim ou mandar alguém vim, tá bom a gente agradece.

Valtecir: Amanhã eu tô a noite, Robinho Robson: Não sim, sim se conseguir.. Valtecir: Amanhã Robson: Se conseguir mandar alguém vim de dia, mas aí você dá uma passadinha aqui ao dia, entendeu? Falou? Ou mandar alguém, manda a rapaziada da segunda cia aí Valtecir : Bicho o pior dia da escolta é o dia, ao dia mata a gente e noite é mais tranquilo que ao dia é foda Robson: Não, eu sei disso, eu sei disso, Ferreira você não esquenta a cabeça não, porque essa mensagem aí eu mandei pra.... pra todo mundo entendeu? Valtecir: Não tranquilo. Robson: Pra quem tá vindo e pra quem não, pra quem não tá vindo Por que aquele que tá vindo ele não tem o que falar. O que está vindo tranquilo, né? Porque tá vindo, agora quem não vindo meu irmão tem que se incomodar e vim pô, beleza? Tem muita gente aí que vai se dar dar bem nas nossas costa, entendeu?" (Interceptação telefônica – Auto de transcrição nº 02- Operação Jogo das sombras - fls. 115/116) - primeiro denunciado “Rodrigues: E... vim aqui pra dar apoio pra segurança delas. O que acontece, elas estão precisando muito de uma barraca pra elas poderem revezar aqui e descansarem um pouco, será que o Senhor não consegue uma barraca aqui não? Pra.. pra elas aqui darem uma descansada. Robson: Rapaz, quem tem uma barraquinha.... se eu não me engano é o Sandro, mas tem que ir buscar lá na Quarta Cia, né? Acho que o pessoal não tá usando mais lá. Certo. É pras mulheres aí né? Rodrigues: É. E consegue? Consegue? “Robson: Eu acho que consegue sim cara, essa segunda cia ela fica aonde? (Interceptação telefônica – Auto de transcrição nº 07- Operação Jogo das sombras - fls. 127/130) primeiro denunciado “Robson: Daqui uma passadinha aqui, você e Paty. Mini: A Paty tá trabalhando Robinho. Robson: Sim, mas dá uma passadinha aqui você, dá um tempinho aqui, uma horinha, duas horinhas, só pra marcar presença, a mulherada tá aqui oh, tá fazendo almoço, tá fazendo as coisas aqui, tá bacana aqui, só dá família. Oh, o Josué Polícia Civil, a mulher dele é polícia civil, os dois filhos são PM’S, eles estão todos os dois os dois, todo dia, entendeu? Marcar presença aqui pô. (Interceptação telefônica – Auto de transcrição nº 08/- Operação Jogo das sombras - fls. 131/133) primeiro denunciado A articulação dos denunciados ficou clara no diálogo interceptado entre eles, às fls. 208/209, conforme Auto de Transcrição nº 30, fomentando por questões políticas-associativas. "Maxson: Fala Presidente! Robson: Eu tinha que falar com você pessoalmente. Marson: Eu tô na associação Robson: Cê tá ai? Maxson: Aham! Robson: Vai ficar aí até que horas? Maxson A... o dia todo tem um monte de reunião marcada aqui Robson: Tá eu vou da uma passadinha aí, falou? Maxson: Tá ok! Robson: E.. e procura falar ao.. ao procura evitar de falar alguma coisa por telefone ou.. mensagem de “zapzap" falou? Maxson: Tá ok! Robson: Aí depois te explico... te falo aó, falou! Falou! MAxson: Uhum! Robson: Valeu!" Interceptação telefônica - Auto de transcrição nº 30- Operação Jogo das sombras - fls. 208/209) - primeiro e segundo denunciado Os denunciados, por meio dos advogados da AGEM, Dr. Jeferson Bregonci Nunes, OAB 22627, e Dra. Karina Barcelos Nunes, OAB 17626, também prestaram assessoria jurídica às mulheres durante a paralisação, atestados por meio dos depoimentos de MAJ QOC PM Rogério Fernandes Lima (fls. 228/229) e CAP RR QOAPM Paulo Araujo de Oliveira (fls. 230/231) e pela interceptação telefônica com a advogada às fls. 201/205 dos Autos Apartados, Auto de Transcrição nº 28. Nesse cenário, os denunciados então i) instigaram a manutenção do bloqueio nas entradas das Unidades Militares, ii) incitaram a indisciplina e à desobediência às ordens Policiamento do Comando-Geral da PMES e do Governo do Estado de retomarem ostensivo, ainda que assumissem o serviço, na rua e fora dos quartéis, iii) articularam a realização de segurança dos familiares arregimentando policiais militares para tanto, iv) deram apoio logístico para manter o movimento de paralisação da ativ idade policial. Os episódios de incitamento seguem listados a seguir: "Muitos postam #sustenta mas ninguém comparece na porta dos Batalhões e logo agora que a vitória está próxima não seja covarde não abdone os companheiros vamos ficar juntos retorne para frente dos Batalhões sustenta Fico eu pensando, refletindo no que minha esposa tá passando, dias e muitas em casa sentados num sofá muitas noites no relento, e assistindo de camarote esperando resultado Poucas estão segurando isso, tem hora que dá vontade de meter o pé e mandar ela abandonar isso Militar revoltado mandou pra mim não vamos ser covardes vamos sustentar e marcar presença (print de mensagem do whatsapp à fl. 53 do celular +55 27 99763-5707 do primeiro denunciado, conforme oficio de fls. 3031)

"SGT Robson: Não... mas não é bom divulgar agora, não é bom divulgar agora, vamos aguardar, vamos aguardar vai que a gente, vai... vai que a gente fala alguma coisa, alguém tira "..." disso, manda pra alguma pessoa que lá no primeiro Batalhão, que tá no Sétimo, que tá em outro lugar, então ele acha, ele acha que já acabou manifestação. entendeu, sim "..." pera aí, espera acabar." (Vídeo 4 DVD 3 - Auto de Transcrição fs. 06/08) - primeiro denunciado "Então como todos puderam ver aí nas palavras de uma das líderes aí do movimento, de uma das representantes aí do movimento, o Governo Paulo Hartung não apresentou nenhuma proposta de reajuste que é o que o movimento pede, ok! Durante essa semana, esses sete dias, nós Geral dos Militares estivemos apresentando, fatos retransmitindo todos os fatos que estavam acontecendo e continuaremos mantendo a população Capixaba, nossos associados a todos aqueles que nos procuram acerca do movimento. Infelizmente

o Governador é quem tem a caneta pra conceder o que é pedido e com as mulheres são as pessoas que estão a frente do movimento, como elas não aceitaram o movimento delas continua, nada mudou, vamos agora descansar um pouco foram doze horas aqui no Palácio da Fonte Grande, que é a sede administrativa do Governo do Estado do Espirito Santo” (Vídeo 16 – DVD 3 – Auto de Transcrição fls. 37/38) – “Termino da reunião entre o Governo do ES e o Movimento das Mulheres” (Vídeo publicado no facebook da AGEM PM BM ES à fl. 23) – DVD fl. 34 - segundo denunciado "Boa noite sociedade capixaba, boa noite meus irmãos, irmãs de farda, boa noite toda família militar capixaba.

É... na noite de hoje, agora pouco, já são vinte e três horas do dia dez de fevereiro, já há sete dias há o movimento dos familiares, das esposas dos militares que estão impedindo viaturas de saírem dos quartéis em busca né de melhores condições, do reajuste salarial que a sete anos né vem havendo uma defasagem salarial, já são mais de quarenta por cento de defasagem salarial, é ... são três anos que não é concedido o reajuste e tem mais quatro em que o que foi reajustado não cobriu nem a inflação destes anos, é... ocorre que houve um acordo entre as associações, é... reconhecidas como de classe, onde foi aceito um acordo entre Governo e as

associações, é... que não de nada de reajuste mesmo uma vez que o próprio balanço fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado demonstra lá que há um emprenho de apenas quarenta e três por cento né, do orçamento com a folha de pessoal...” ” (Vídeo 39-DVD 3-Auto de Transcrição fls. 68/69) "Sobre o suposto fim do Movimento das Mulheres no Espirito Santo' (Vídeo publicado no facebook da AGEM PM BM ES à fl. 24) - DVD fl. 34 - segundo denunciado.

Por último, no dia 03.02.2017 e 04.02.2017, ao postar fotos dos bloqueios das Unidades Militares na página do Facebook da AGEM - Associação Geral dos Militares do Estado do Espírito Santo, autenticadas conforme Atas Notariais de fls. 01 a 08, produzidas no Cartório do 2° Oficio de Notas do Juízo de Vitória, Livro nº 5, folha nº 027/036, o segundo denunciado, de forma livre e consciente, incitou à desobediência e à indisciplina, incentivando e fomentando os militares a sustentarem o movimento paredista.

Assim agindo, encontra-se o primeiro denunciado incurso, por seis vezes, no crime militar previsto no artigo 155 do Código Penal Militar, e o segundo denunciado incurso, por três vezes, no crime militar previsto no artigo 155 do Código Penal Militar [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado e depois de garantido aos réus o contraditório e a ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de litispendência com a ação penal de nº 0016850-68.2017.8.08.0024, que tramitou perante a justiça comum e encontra-se com julgamento de Apelação Criminal pendente junto a esta Corte.

Não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque o crime apreciado nestes autos, previsto no art. 155 do CPM, é crime próprio, previsto no Código Penal Militar.

Por outro lado, os crimes tratados na ação penal 0016850-68.2017.8.08.0024 não são crimes próprios, e encontram-se previstos no Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em litispendência.

Ainda, aduz a defesa a ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual requer a decretação de nulidade do feito.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, não logrei êxito em verificar qualquer indício de cerceamento de defesa. Muito pelo contrário.

Todas as garantias constitucionais, em especial a do contraditório e da ampla defesa, foram fielmente asseguradas, não havendo qualquer ilegalidade capaz de macular a instrução processual.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de mensagens do aplicativo “whatsapp” e “facebook”, bem como gravação de reuniões e interceptações telefônicas, cujo conteúdo foi fielmente transcrito, razão pela qual o colaciono abaixo:

Robson: "Hoje tá eu, Estevão e a galera aqui. Agora amanhã, amanhã se você puder vim ou mandar alguém vim, tá bom a gente agradece. Valtecir: Amanhã eu tô a noite, Robinho Robson: Não sim, sim se conseguir... Valtecir: Amanhã. Robson: Se conseguir mandar alguém vim de dia, mas aí você dá uma passadinha aqui ao dia, entendeu? Falou? Ou mandar alguém, manda a rapaziada da segunda cia aí. Valtecir: Bicho o pior dia da escolta é o dia, ao dia mata a gente a noite é mais tranquilo que ao dia é foda. Robson: Não, eu sei disso, eu sei disso. Ferreira você não esquenta a cabeça não, porque essa mensagem aí eu mandei pra.... pra todo mundo entendeu? Valtecir: Não tranquilo. Robson: Pra quem tá vindo e pra quem não, pra quem não tá vindo. Por que aquele que tá vindo ele não tem o que alar. O que está vindo tranquilo, né?
Porque tá vindo, agora quem não vindo meu irmão tem que se incomodar e vim pô, beleza? Tem muita gente aí que vai se dar de bem nas nossas costa, entendeu?”
(Interceptação telefônica - Auto de transcrição no 02- Operação Jogo das sombras - fls. 115/116) – primeiro denunciado "Rodrigues: E... vim aqui pra dar apoio pra segurança delas. O que acontece, elas estão precisando muito de uma barraca pra elas poderem revezar aqui e descansarem um pouco, será que o Senhor não consegue uma barraca aqui não? Pra... pra elas aqui darem uma descansada. Robson: Rapaz, quem tem uma barraquinha... se eu não me engano é o Sandro, mas tem que ir buscar lá na Quarta Cia, né? Acho que o pessoal não tá usando mais lá. Certo. É pras mulheres aí ne? Rodrigues: É. E consegue? Consegue? Robson: Eu acho que consegue sim cara, essa segunda cia ela fica aonde? (Interceptação telefônica Auto de transcrição no 07- Operação Jogo das sombras - fls. 127/130) – primeiro denunciado -"Robson: Daqui uma passadinha aqui, você e Paty. Mini: A Paty tá trabalhando Robinho.
Robson: Sim, mas dá uma passadinha aqui você, dá um tempinho aqui, uma horinha, duas horinhas, só pra marcar presença, a mulherada tá aqui oh, tá fazendo almoço, tá fazendo as coisas aqui, tá bacana aqui, só dá família. Oh, o Josué Policia Civil, a mulher dele é polícia civil, os dois filhos são PM'S, eles estão todos os dois os dois, todo dia, entendeu?
Marcar presença aqui pô. (Interceptação telefônica - Auto de transcrição n° 08- Operação Jogo das sombras fls. 131/133) primeiro denunciado. (autos apensos 0004967-27.2017.8.08.0024).

"Maxson: Fala Presidente! Robson: Eu tinha que falar com você pessoalmente... Maxson: Eu tô na associação. Robson: Cê tá ai? Maxson: Aham! Robson: Vai ficar aí até que horas? Maxson A... o dia todo tem um monte de reunião marcada aqui. Robson: Tá eu vou da uma passadinha ai, falou? Maxson: Tá ok! Robson: E... e procura falar ao... ao procura evitar de falar alguma coisa por telefone ou... mensagem de "zapzap" falou? Maxson: Tá ok! Robson: Aí depois te explico... te falo aí, falou! Falou! Maxson: Uhum! Robson: Valeu!" (Interceptação telefônica - Auto de transcrição no 30- Operação Jogo das sombras - fls. 208/209) - primeiro e segundo denunciado. (autos apensos 0004967-27.2017.8.08.0024).

"Muitos postam #sustenta mas ninguém comparece na porta dos Batalhões e logo agora que a vitória está próxima não seja covarde não abandone os companheiros vamos ficar juntos retorne para frente dos Batalhões sustenta Fico eu pensando, refletindo no que minha esposa tá passando, dias e noites no relento, e muitos e muitas em casa sentados num sofá assistindo de camarote esperando resultado Poucas estão segurando isso, tem hora que dá vontade de meter o pé e mandar ela abandonar isso Militar revoltado mandou pra mim não vamos ser covardes vamos sustentar e marcar presença
(print de mensagem do WhatsApp à fl. 53 do celular +55 27 99763-5707 do primeiro denunciado, conforme ofício de fls. 30/31). "SGT Robson: Não... mas não é bom divulgar agora, não é bom divulgar agora, vamos aguardar, vamos aguardar vai que a gente, vai... vai que a gente fala alguma coisa, alguém tira "... disso, manda pra alguma pessoa que tá no primeiro Batalhão, que tá no Sétimo, que tá em outro lugar, então ele acha, ele acha que já acabou a manifestação, entendeu, sim "... pera aí, espera acabar." (Vídeo 4- DVD 3 - Auto de Transcrição fls. 06/08) – primeiro denunciado.

"Então como todos puderam ver aí nas palavras de uma das líderes aí do movimento, de uma das representantes aí do movimento, o Governo Paulo Hartung não apresentou nenhuma proposta de reajuste que é o que o movimento pede, ok! Durante essa semana, esses sete dias, nós da Associação Geral dos Militares estivemos estivemos apresentando, retransmitindo todos os fatos que estavam acontecendo e continuaremos mantendo a população Capixaba, nossos associados a todos aqueles que nos procuram acerca do movimento. Infelizmente o Governador é quem tem a caneta pra conceder o
que é pedido e como as mulheres são as pessoas que estão a frente do movimento, como elas não aceitaram o movimento delas continua, nada mudou, vamos agora descansar um pouco foram doze horas aqui no Palácio da Fonte Grande, que é a sede administrativa do Governo do Estado do Espírito Santo"
(Vídeo 16 – DVD 3 - Auto de Transcrição fls. 37/38) "

"Boa noite sociedade capixaba, boa noite meus irmãos, irmãs de farda, boa noite toda família militar capixaba. É... na noite de hoje, agora pouco, já são vinte e três horas do dia dez de fevereiro,
já há sete dias há o movimento dos familiares, das esposas dos militares que estão impedindo viaturas de saírem dos quartéis em busca né de melhores condições,
do reajuste salarial que a sete anos né vem havendo uma defasagem salarial, já são mais de quarenta por cento de defasagem salarial, é ... são três anos que não é concedido o reajuste e tem mais quatro em que o que foi reajustado não cobriu nem a inflação destes anos, é... ocorre que houve um acordo entre as associações, é... reconhecidas como de classe, onde foi aceito um acordo entre o Governo e as associações, é... que não de nada de reajuste, mesmo uma vez que o próprio balanço fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado demonstra lá que há um emprenho de apenas quarenta e três por cento né, do orçamento com a folha de pessoal... (Vídeo 39 - DVD 3 Auto de Transcrição fls. 68/69) "Sobre o suposto fim do Movimento das Mulheres no Espírito Santo" (Vídeo publicado no Facebook da AGEM PM BM ES à fl. 24) – DVD fl. 34 - segundo denunciado.

Dos trechos acima explicitados, logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Isso porque, dos trechos acima colacionados, resta inequívoco a atuação dos réus incitando a manutenção do aquartelamento.

Ora, se os policiais militares têm a obrigação de, no dia e hora de suas respectivas escalas de trabalho, apresentarem-se ao seu comando superior, para em seguida, darem início ao seu trabalho de patrulhamento preventivo/repressivo, a ordem de aquartelamento propagada pelos réus, incita, de modo inequívoco, a desobediência à ordem geral e irrestrita de promoção da segurança pública pelos policiais militares.

A testemunha Sebastião Biato Filho, quando de seu depoimento em juízo, asseverou que:

na época dos fatos o depoente exercia o comando do 4° BPM,
no aguardo de sua promoção ao posto de Tenente Coronel; que nesta condição fez uma comunicação ao Capitão PM Chefe do SPAJM, que se vê às fls. 104; que a resposta do SPAJM se vê às fls. 103 dos autos; que em virtude dessa resposta o depoente fez a comunicação de fls. 102 à Sra. Coronel PM Corregedora; que na data da comunicação, ou seja, 06 de março sua unidade já estava em funcionamento, exceto os militares baixados; que deseja esclarecer que o que originou essa comunicação foi o fato de ter visto militares fardados por dias seguidos no quartel, e tendo indagado ao Cledi Marcos, este disse que estavam à disposição do SPAJM, e como estava chegando na unidade, fez o questionamento ao SPAJM; que não faz parte da Associação Geral dos Militares do Espírito Santo; que acrescenta que retirou todas as escalas de serviço em virtude da ordem de apresentação na Prainha de todo efetivo da unidade para a execução do policiamento que estava sendo proposto; que permaneceram no serviço administrativo o efetivo da P/2, do cartório, e algum outro militar que ajudava diretamente ao depoente. Dada a palavra aos Senhores Juízes Militares, respondeu que: também as guardas de companhia permaneceram tirando o serviço de guarda. Dada a palavra ao RMPM, respondeu que: o depoente comunicou vários militares os quais reconheceu, por serem mais antigos, na unidade;
que esteve por aproximadamente quinze anos no 4° Batalhão e posteriormente saiu, como Major; que como constou estava na unidade e o Sgt Robson era antigo na unidade; que os militares mais antigos eram poucos, havendo maior quantidade de novatos; que havia uma aparelhagem de som na frente do quartel da unidade; que o depoente escutava de sua sala e as vozes que identificava, o depoente comunicou; que neste ponto pelo MM Auditor foi perguntado se o depoente estava na sala de comando e verificado militares fardados e armados descumprindo a ordem de se apresentar na Prainha para policiamento, ao que respondeu afirmativamente;
que perguntado se constatou apoio logístico aos manifestantes que permaneciam nos portões da unidade, respondeu que se viam barracas e que as pessoas se alimentavam lá mesmo, não sabendo dizer quem fornecia alimentação. Dada a palavra à Defesa do acusado Aurelio Robson Fonseca da Silva, respondeu que: o depoente prestou declarações a respeito dos fatos que se vê às fls. 127/128 dos autos; que lidas as declarações as confirma integralmente.

O acusado Aurélio Robson quando de seu interrogatório, confirmou que era efetivo no 4º Batalhão da Polícia Militar – que, à época, era comandado pela testemunha Sebastião -, negando, em contrapartida, a prática delituosa.

O acusado Maxson, por sua vez, afirmou que era Presidente da AGEM e que solicitou ao acusado Aurélio Robson a disponibilização de uma tenda, a fim de dar apoio aos grupos que acampavam na frente do quartel.

Vê-se, então, que os acusados, além de determinar o aquartelamento, forneceram suporte físico e moral aos demais militares e seus familiares, a fim de protestar e permanecerem aquartelados, descumprindo ordem de manutenção e preservação da segurança pública.

Configurado está, portanto, o tipo do art. 155 do CPM, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange às penas impostas, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada, eis que foram as mesmas impostas em estrita observância ao disposto no art. 69 do CPM.

Entendo, contudo, que os apelantes preenchem os requisitos previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade,
a serem fixadas pelo juízo da execução.

Feitas tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)